Tribunal: TJSP
Processo: 1004821-60.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aparelho celular com defeito – Restituição do preço pago já determinada, sem oposição da fornecedora e da fabricante – Pretensão do consumidor à reparação do dano moral negada na sentença – Prova de que o consumidor buscou por todos os meios obter o que lhe era de direito, sem encontrar receptividade por parte das rés – Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aparelho celular com defeito – Restituição do preço pago já determinada, sem oposição da fornecedora e da fabricante – Pretensão do consumidor à reparação do dano moral negada na sentença – Prova de que o consumidor buscou por todos os meios obter o que lhe era de direito, sem encontrar receptividade por parte das rés – Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor aplicável ao caso – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004821-60.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MOTOROLA
MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e LOJAS
AMERICANAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004821-60.2018.8.26.0079 – VOTO No 40.187 – AJL
2
APELAÇÃO No 1004821-60.2018.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APELANTE: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA
APELADAS: LOJAS AMERICANAS S. A. e OUTRA
VOTO No 40.187
COMPRA E VENDA
Aparelho celular com defeito

Restituição do preço pago já determinada, sem oposição da
fornecedora e da fabricante
Pretensão do consumidor à
reparação do dano moral negada na sentença Prova de que
o consumidor buscou por todos os meios obter o que lhe era
de direito, sem encontrar receptividade por parte das rés

Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor aplicável
ao caso Dano moral caracterizado Indenização arbitrada
em R$ 3.000,00 Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão de restituição de quantia em dinheiro e de
improcedência da pretensão indenizatória de dano moral condenadas as rés,
solidariamente, à restituição da quantia de R$ 828,21 ao autor, corrigida desde a
data da compra do aparelho celular, acrescida de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, mais despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% da condenação.
Inconformado, o autor, em síntese, insiste em que os fatos
relatados nos autos confirmam seu direito à reparação do dano moral. Salienta
que a fornecedora (Lojas Americanas) sequer ofertou contestação, cf. fls. 42 e
79, sofrendo os efeitos da revelia, o que confere verossimilhança ao que alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004821-60.2018.8.26.0079 – VOTO No 40.187 – AJL
3
na petição inicial. Afirma ter comprado um telefone celular fabricado pela Motorola
das Lojas Americanas no dia 27.12.2017, aparelho que apresentou problemas de
funcionamento, defeito não reparado nas duas vezes que retornou à loja, a
despeito do que houve recusa a restituição do valor pago ou mesmo a troca o
aparelho. Diante disso, sustenta que foi obrigado a adquirir um aparelho de outra
marca em estabelecimento diverso, pois essencial ao seu trabalho, registrou
boletim de ocorrência e buscou a solução amigável do caso junto ao CEJUSC,
processo no 0000221-13.2018.8.26.0079, sem sucesso, sendo obrigado a buscar
a via judicial. Afirma que tais fatos ultrapassam a esfera do mero inadimplemento
contratual, sobretudo porque submetido a desgaste emocional e perda de tempo
útil com a busca de solução de problema a que não deu causa. Pontua que se
cuida de impacto negativo a ser indenizado, pois teve afetado o direito da
personalidade, hipótese de dano in re ipsa. Invoca a aplicação dos artigos 5o,
incisos X e XII, a Constituição Federal, 187 e 927, do Código Civil.
Recurso tempestivo, não preparado, pois o autor é
beneficiário da gratuidade processual, e respondido.
A Mororola noticiou o depósito de R$ 913,95 para
pagamento da condenação (fls. 127/130).
É o relatório.
A pretensão recursal merece acolhida.
Não é mesmo razoável que alguém, como o apelante, tenha
que vir a Juízo em busca daquilo que por direito lhe devia ser restituído sem
embaraço, em cumprimento aos deveres impostos ao comerciante e ao fabricante
pelo Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004821-60.2018.8.26.0079 – VOTO No 40.187 – AJL
4
Veja-se que o defeito do aparelho adquirido é fato
incontroverso, o que devia ensejar, por parte das apeladas, a pronta substituição
do telefone ou a restituição do que foi pago, sem empecilhos.
Assim não se deu, entretanto, com o apelante dispendendo
tempo e paciência para obter a restituição do que desde logo devia lhe ter sido
devolvido.
Tivessem assim agido as apeladas, por certo não se poderia
cogitar de dano moral. Não foi o que ocorreu, entretanto.
Dessa forma tem incidência aqui a aplicação da teoria do
desvio do tempo produtivo do consumidor, gasto com idas e vindas atrás de uma
solução, inclusive buscando a composição extrajudicial, sem êxito.
Diante disso, de rigor o reconhecimento do dano moral na
espécie, para reparação do qual fixa-se a quantia de R$ 3.000,00, a ser corrigida
deste julgamento, com juros de mora de 1% ao mês contados da citação, quantia
essa que se reputa suficiente para proporcionar ao apelante alguma
compensação e impor gravame financeiro às apeladas.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação para condenar
as apeladas solidariamente a pagarem ao apelante a quantia de R$ 3.000,00,
corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês como acima explicitado.
SÁ DUARTE
Relator